Tribunal: STF
Processo: RC 1277
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-21
Data de publicação: 1977-10-21

Ementa:
ASSALTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 27 DO DECRETO-LEI N 898/69).
INSUFICIÊNCIA DA PROVA RELATIVAMENTE A UM DOS ACUSADOS E
RECORRENTES; PROVIMENTO DO SEU RECURSO NOS TERMOS DO ART. 439, LETRA
E DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. IMPROVIMENTO DOS DEMAIS
RECURSOS.